Tribunal: TJSP
Processo: 1004728-93.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenizatória – Desvio de Função – Alegação de omissão no v. acórdão – Descabimento –– Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenizatória – Desvio de Função – Alegação de omissão no v. acórdão – Descabimento –– Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.